Tribunal: TJDFT
Processo: 0715139-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. EXCLUSÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INCIDÊNCIA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PENA POR CUMPRIMENTO INTEGRAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pelos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência, diante das declarações harmônicas da vítima, confirmadas por outros elementos de convicção colhidos nos autos (mensagem de áudio).
2. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento por força de cada uma das agravantes.
3. In casu, tal como está delineado pelas provas dos autos, o acusado, mediante apenas uma conduta – entrar em contato com a vítima ameaçando-a de morte -, praticou os crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, de modo que deve ser aplicada a regra de unificação de penas concernente ao concurso formal de crimes em detrimento daquela afeta ao concurso material de delitos.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, há pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência do delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, os danos morais experimentados pela vítima prescindem de prova.
5. Considerando a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. A competência para decidir sobre a detração da pena e para extinguir a pena pelo seu cumprimento é do Juiz da Vara de Execuções.
7. A detração a ser considerada pelo Juiz na prolação da sentença é aquela que repercute apenas na aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, tal como referenciado no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7°, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), diminuir o quantum de agravamento da pena na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, reduzindo-lhe a pena total de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).